Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto tentado, sustentando que não houve a posse mansa e pacífica do objeto subtraído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: definir se o crime de furto, nas circunstâncias descritas, foi consumado ou configurou-se apenas uma tentativa, considerando os elementos probatórios e a teoria adotada pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sob vigilância ou monitoramento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a inversão da posse foi confirmada, com a retirada da mercadoria do interior do supermercado sem o pagamento devido, tendo a abordagem ocorrido somente após o réu sair do estabelecimento.
5. A consumação do delito está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.524.450/RJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 934).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 155, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.450/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14.10.2015 e AgRg no REsp no 1.988.080/CE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13.3.2023.